Tribunal: STF
Processo: Rcl 75503
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF, NÃO OBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão reclamada que recusou a legitimidade ativa da parte reclamante, em alegada afronta ao Tema 607 da repercussão geral.



    2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação assentando o trânsito em julgado do ato reclamado.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Apreciar as alegações de não incidência da norma dos art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 do STF.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias [os quais devem ser contados em dobro, observada a incidência da norma do art. 186 do CPC], uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 



    5. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.